Tribunal: TJSP
Processo: 1500467-87.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo contra a dosimetria. Pretendida aplicação da minorante do art. 33o §4o, em maior extensão. Inviabilidade. Penas inalteradas. Não incidência da benesse do CP, art. 44. Regime intermediário mantido, o que já o beneficiou, anotando-se já ter sido progredido ao aberto (Proc. no 0014896-36.2019.8.26.0502, DEECRIM 4a RAJ/Campinas), tornando

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo contra a dosimetria. Pretendida aplicação da minorante do art. 33o §4o, em maior extensão. Inviabilidade. Penas inalteradas. Não incidência da benesse do CP, art. 44. Regime intermediário mantido, o que já o beneficiou, anotando-se já ter sido progredido ao aberto (Proc. no 0014896-36.2019.8.26.0502, DEECRIM 4a RAJ/Campinas), tornando prejudicada eventual detração penal.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500467-87.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em
que é apelante LUCAS DE GODOY, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500467-87.2019.8.26.0599 -Voto no 13967 2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500467-87.2019.8.26.0599
Comarca: PIRACICABA
Juízo de Origem: 4a VARA CRIMINAL
Apelante: LUCAS DE GODOY
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Gisela Ruffo
VOTO no 13967
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso
defensivo contra a dosimetria. Pretendida aplicação da
minorante do art. 33o §4o, em maior extensão.
Inviabilidade. Penas inalteradas. Não incidência da
benesse do CP, art. 44. Regime intermediário mantido, o
que já o beneficiou, anotando-se já ter sido progredido
ao
aberto
(Proc.
no
0014896-36.2019.8.26.0502,
DEECRIM 4a RAJ/Campinas), tornando prejudicada
eventual detração penal.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por LUCAS DE GODOY contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara Criminal de Piracicaba, que o condenou às penas de 4 anos, 2
meses de reclusão e 416 dias-multa, no piso, em regime semiaberto,
como incurso na Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, vedado o apelo em
liberdade, pleiteando aplicação do redutor no grau máximo,
substituição por restritivas de direitos, modalidade prisional aberta,
além de detração penal - CPP, art. 387, § 2o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500467-87.2019.8.26.0599 -Voto no 13967 3
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, aos 19/3/19, na R.
João Ferreira da Costa, no 56, Bairro Piracicamirim, Piracicaba,
guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 70 invólucros de
cocaína (49,3g - peso líquido), substância causadora de dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, com materialidade comprovada pelo laudo
definitivo de fls. 67/69.
Acervo
probante
impecável,
composto
pela
admissão do Apelante - alegou ter guardado as drogas em sua
residência, pelo recebimento de R$ 200 semanalmente - e pelo testigo
do Policial Civil Mauro - responsável pelo encontro do entorpecente
na moradia de LUCAS - a absolvição, realmente, era meta inatingível,
tanto que o recurso não se volta contra a justeza da condenação.
Dosimetria e demais pleitos
As bases partiram do piso, 5 anos de reclusão e
500 dias-multa, porque consideradas normais as circunstâncias
judiciais do CP, art. 59, caput.
Sem agravantes. Prejudicada a atenuante da
confissão, à luz do disposto na Súmula/STJ, no 231.
Na derradeira, sem causas de aumento, por força da
minorante da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, de discutível aplicação, o
que já o beneficiou, houvesse recurso do Órgão Apelado, notadamente
em razão da quantidade de droga - 49,3G DE COCAÍNA -, de alto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500467-87.2019.8.26.0599 -Voto no 13967 4
poder vulnerante -, foram diminuídas em 1/6, obtendo-se 4 anos, 2
meses de reclusão e 416 dias-multa.
Assim, definitivas no quantum fixado, montante
que impede a concessão da benesse do CP, art. 44 e, mesmo que assim
não fosse, ainda que a Res. no 5/2012, do Senado Federal, tenha
suspendido a execução da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos” da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, declarada
inconstitucional por decisão do STF, nos autos do HC no 97.256/RS,
nesse caso, afigura-se inviável, porque não preenchido o requisito do
CP, art. 44, III. Os motivos e as circunstâncias do crime indicam a
insuficiência, especialmente porque socialmente não recomendável à
prevenção e repressão do delito de tráfico, impulsionador de uma
verdadeira cadeia delitiva, assolando a sociedade de forma funesta,
mercê da natureza propulsora e devastadora da droga apreendida
(cocaína), cujo poder viciante assola seus dependentes que, para
garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam crimes
patrimoniais.
Quanto ao regime, nada tem a reclamar, pois já
beneficiado com o semiaberto, quando seria cabível o fechado, em
razão da gravidade concreta da conduta - agente surpreendido
mantendo em depósito expressiva quantidade de drogas - o que não
pode ser modificado, diante da inércia Ministerial, em respeito ao
princípio do non reformatio in pejus, observando-se, contudo, já ter
sido progredido ao aberto aos 5/12/19, com concessão de prisão
albergue domiciliar (Proc. no 0014896-36.2019.8.26.0502, DEECRIM
4a RAJ de Campinas), ficando prejudicada eventual aplicação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500467-87.2019.8.26.0599 -Voto no 13967 5
instituto do CPP, art. 387, § 2o.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica